Tribunal: TJSP
Processo: 2049287-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM SENTENÇA TRABALHISTA - Legitimidade concorrente do credor trabalhista para pleitear a verba honorária, notadamente porque patrocinado pelo mesmo advogado - Crédito concursal - Inteligência do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 – A constituição do crédito relativo a honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM SENTENÇA TRABALHISTA - Legitimidade concorrente do credor trabalhista para pleitear a verba honorária, notadamente porque patrocinado pelo mesmo advogado - Crédito concursal - Inteligência do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 – A constituição do crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais se dá no momento da prolação da sentença laboral que reconheça tal crédito – Entendimento recente do STJ - REsp 1.841.960/SP - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante THIAGO BACRI GARCIA, é
agravado CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ARALDO TELLES (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26022
A.I. n° 2049287-97.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos (5a Vara Cível)
Agravante: THIAGO BACRI GARCIA
Agravado (s): CEOS COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
Juiz (a): Dr. Artur Pessoa de Melo Morais
Autos de origem no 1032652-02.2019.8.26.0224
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
HABILITAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL, FIXADA EM SENTENÇA
TRABALHISTA
-
Legitimidade
concorrente do credor trabalhista para
pleitear
a
verba
honorária,
notadamente porque patrocinado pelo
mesmo advogado - Crédito concursal -
Inteligência do art. 49 da Lei n°
11.101/2005

A
constituição
do
crédito
relativo
a
honorários
advocatícios sucumbenciais se dá no
momento da prolação da sentença
laboral que reconheça tal crédito

Entendimento recente do STJ - REsp
1.841.960/SP - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por THIAGO BACRI GARCIA contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de habilitação de crédito de honorários advocatícios fixados
em reclamação trabalhista, ao fundamento de que “as verbas
pertencentes a terceiros (advogado e INSS) devem ser habilitadas
pelos respectivos credores”.
O recorrente sustenta, em resumo, que o crédito
decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
reclamação trabalhista, em razão de ostentar natureza alimentar,
equipara-se aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação na
recuperação judicial. Aduz que não há necessidade de habilitação
autônoma do advogado, tendo em vista a legitimidade concorrente
da parte.
Sobrevieram
a
resposta
recursal
e
a
manifestação do Administrador Judicial (fl. 41 e fls. 43/50).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Em reclamação trabalhista ajuizada pelo ora
agravante (Processo no 0012095-73.2013.5.15.0031 TRT da 15a
Região), a empresa agravada, em 03/7/2014, fora condenada a
efetuar os seguintes pagamentos:
a) R$22.044,30 ao reclamante THIAGO BACRI
GARCIA, já deduzida a contribuição previdenciária;
b) R$2.199,85, consistente em valor a ser
recolhido
de
contribuição
previdenciária,
sendo
R$489,84,
referente à cota empregado e R$1.710,01, à cota empregador;
c)
R$3.380,12
a
título
de
honorários
advocatícios sucumbenciais (fls. 51/67 e fls. 7/12 dos autos de
origem).
O autor THIAGO BACRI GARCIA, então, postulou
a habilitação do crédito na recuperação judicial da ré, CEOS
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., no valor de R$ 25.424,42
(crédito do ex-empregado somado aos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fixados na reclamação trabalhista), na classe de credores
trabalhistas, de natureza privilegiada (fls.1/4 dos autos de origem).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, julgando parcialmente procedente a habilitação, declarando
habilitado tão somente o valor do crédito de R$ $17.652,87,
referente ao Autor, ora Agravante, atualizado até 11/08/2014,
deixando de incluir os valores referentes aos honorários
advocatícios sucumbenciais, pois “as verbas pertencentes a
terceiros (advogado e INSS) devem ser habilitadas pelos
respectivos credores” (fls. 68/69).
Nesse contexto, o presente recurso merece
provimento.
Legitimidade. Inicialmente, cumpre observar
que o credor trabalhista tem legitimidade concorrente para habilitar
os créditos decorrentes das verbas sucumbenciais na recuperação
judicial, notadamente porque o habilitante está patrocinado pelo
mesmo advogado, sendo desnecessário outro pedido autônomo
para inclusão do crédito de natureza alimentar (honorários
advocatícios).
Nesse
sentido:
“Agravo
de
instrumento

Preliminares de não conhecimento afastadas Recuperação judicial
Habilitação de crédito parcialmente procedente, com exclusão do
valor da verba honorária advocatícia fixada
Legitimidade
concorrente da parte para habilitar o crédito relativo aos
honorários advocatícios
Precedentes jurisprudenciais
Decisão reformada para admitir a habilitação da verba honorária
sucumbencial em conjunto com o crédito da parte
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provido” (AI n° 2248033-42.2019.8.26.0000; Rel. Maurício Pessoa;
j. 27/01/2020).
Da natureza do crédito. A hipótese dos autos
trata de pretensão de habilitação de créditos referentes a verbas
trabalhistas e honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecidos
em sentença prolatada em 03/07/2014, ou seja, anteriormente ao
pedido de recuperação judicial efetuado em 11/08/2014.
Pois bem. O art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe:
“(...) estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
Quanto
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, ainda que fixados em reclamação trabalhista, a
natureza do crédito será definida pela data da sentença que os
fixou.
Vale dizer, se a sentença for proferida antes do
pedido de recuperação judicial, o crédito será concursal; se
posterior, o crédito referente aos honorários advocatícios deverá
ser classificado como extraconcursal.
Isto porque, em consonância com entendimento
recente do STJ, a sentença “é o ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios
sucumbenciais”, conforme decidido no REsp 1.841.960/SP, suja
ementa segue transcrita:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL.
NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO
PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor
ingressado com o pedido de recuperação judicial estão
excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato
jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais) é o ato processual que qualifica o
nascedouro do direito à percepção dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que
arbitrou os honorários sucumbenciais se deu
posteriormente ao pedido de recuperação
judicial,

o

crédito

que
dali
emana,
necessariamente,
nascerá

com
natureza
extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da
Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento
os créditos existentes na data do pedido de recuperação
judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os
honorários
advocatícios
for
anterior
ao
pedido
recuperacional, o crédito dali decorrente deverá
ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago
nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários
advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação
judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito
constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
verba não deverá se submeter aos seus efeitos,
ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios
pelo juízo universal.
5. Recurso especial provido” (REsp 1.841.960/SP, Min.
Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe
Salomão,
Segunda
Seção,
j.
12/02/2020,
DJe
13/04/2020) (g/n).

Assim, a constituição do crédito de honorários
advocatícios sucumbenciais se dá no momento da prolação da
sentença laboral que reconhece tal crédito, ainda que a prestação
do serviço tenha sido anterior ao pedido de recuperação judicial.
Dessa forma, no caso dos autos,
tendo
em
vista que o crédito que se pretende habilitar foi fixado por sentença
anterior ao pedido de recuperação judicial, deve se submeter aos
efeitos da recuperação judicial.
É importante consignar que o Administrador
Judicial, em sua manifestação nestes autos, em observância ao
atual
entendimento
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial, concordou com a habilitação conjunta da verba
honorária e os créditos trabalhistas (fls. 46), observando que o
valor a ser habilitado deve ser atualizado somente até a data do
pedido de recuperação judicial (11/08/2014).
Em conclusão, o recurso comporta provimento,
submetendo-se à recuperação judicial, na Classe I (trabalhistas),
os créditos do agravante que obedeçam aos parâmetros aqui
estabelecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049287-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator